Tribunal: TJMT
Processo: 1022261-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022261-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL”,
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, juiz de direito, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA (com pedido de tutela de urgência) ”
n.º 1031871-22.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido liminar pretendido, nos seguintes termos (ID. 126989248 – autos n.º 1031871-22.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
BANCO SANTANDER S.A
,

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 51.001.001.19-0001878.

A parte Autora relata que “
a consumidora Bertolina Borges da Silva Batista abriu reclamação alegando desconhecer o desconto em sua folha de pagamento, referente à “CARTÃO DE CRÉDITO” do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO. Para isso, colacionou demonstrativo de cálculo de folha, onde consta o desconto no valor de R$ 394,22 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)
”.

Explica que “
o Réu arbitrou multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) sob a alegação de que houve ofensa aos princípios da informação, da transparência, da boa-fé
”.

Indica que “
no processo administrativo nº 51.001.001.19- 0001878, a reclamação da consumidora foi baseada na premissa de desconhecer os descontos sofridos em sua folha de pagamento, referente a “Cartão de Crédito”, sob rubrica do Banco Bonsucesso Consignado
.

Destaca que “
o banco apresentou esclarecimentos preliminares, bem como defesa, informando que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado (proposta nº 805119432 - termo de adesão 50611510)
”.

Afiança que “
o contrato juntado pelo banco aos autos do processo administrativo é explícito que se trata de contratação de cartão de crédito e encontra-se devidamente assinado pela consumidora
”.

Expõe que, “
em manifesto vício de fundamentação, o Réu julgou o processo administrativo de maneira contrária ao objeto da reclamação, uma vez que reconhece o vínculo decorrente entre as partes, todavia, afirma que, por se tratar de contrato de adesão, a vontade do consumidor não é suficiente para estabelecer o conteúdo das cláusulas
”.

Descreve que “
o objeto da reclamação versa sobre a existência ou não de negócio jurídico que justifique os descontos na folha de pagamento da consumidora
”.

Ainda, salienta que “
nos fundamentos da decisão administrativa, o Réu afirma que o Autor não juntou aos autos contrato de cartão de crédito e que o referido termo de adesão não traz informações acerca da contratação
”.

Afirma que “
a consumidora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, tanto assim é, que usufruiu dos benefícios do cartão de crédito por 08 (oito) anos, realizando diversos saques
”.

Diz que “
a decisão administrativa decidiu de forma completamente diferente da Reclamação formulada pela consumidora e desconsiderou os documentos juntados ao processo pelo Banco ora Autor
”.

Nesses termos, requer a concessão da medida pleiteada.

Com a inicial vieram documentos.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Nos termos do artigo 300, do CPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Segundo as lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

Com efeito, cediço que o PROCON, como órgão integrante de ente federativo e que compõe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem função de poder de polícia no que diz respeito às relações de consumo, regulamentada no Art. 4º, X, do Decreto Federal n. 2.181/97, dentre outras estabelecidas no art. 3º:

“Art. 4º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

[...]

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:”

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

No presente caso, a multa foi aplicada com o seguinte fundamento:

“No caso em tela, constata-se que a Reclamada em nenhum momento carreou aos autos um contrato de cartão de crédito consignado dentro dos ditames legais, em especial ao direito de informação do consumidor. Às fls. 109/110 há um Termo de Adesão de Empréstimo Pessoal e Cartão com ausência de informações mínimas acerca da contratação, tais como quantidade de parcelas, juros, encargos, etc. Referido Termo de Adesão apenas possui os dados pessoais da consumidora, não trazendo quaisquer informações acerca da contratação, tais como valor do saque do cartão, quantidade de parcelas, juros, encargos , etc, ou seja, não possui nenhum valor de contrato.

Diante do alegado pelo reclamante, verifica-se ofensa aos princípios da informação, da transparência, da boa-fé objetiva, da colaboração e de respeito à contraparte, haja vista ser um direito do consumidor saber todas as informações, sendo essencial para haver equilíbrio e harmonia nas relações de consumo.

(...)

Verifico que, diante das defesas acostadas aos autos, o direito à informação não foi observado em sua plenitude, haja vista um “déficit informacional” acerca da espécie de empréstimo que estava sendo ofertado ao reclamante e seu modo de pagamento, haja vista pensar que o valor descontado de sua folha de pagamento seria o pagamento mensal do empréstimo e não o valor mínimo, o que gerou encargos ao saldo devedor.

(...)

A conclusão a que se chega é que neste caso não houve não foi dada a devida oportunidade para que a consumidora tomasse ciência das cláusulas que regiam o seu contrato e tampouco o termo contratual foi redigido de maneira clara e límpida para permitir esse entendimento.

Diante disso, a reclamada praticou abusividade no momento em que informações mínimas acerca da contratação são negligenciadas, não informando quantidade de parcelas, juros, encargos, etc, infringindo, assim, os artigos 39, inciso IV; 51, do Código de Defesa do Consumerista combinado com o artigo 22, inciso IV, do Decreto Federal 2.181/97.

(...)

Assim, a reclamada demonstra total descaso com seu consumidor de seus serviços e, consequentemente, com esse Órgão de defesa do consumidor, não prestando um serviço adequado e eficiente ao consumidor de seus serviços, ofendendo os Princípios da boa-fé; da informação e transparência nas relações de consumo.

(...)

É induvidosa a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, razão pela qual vislumbro a materialidade da prática infrativa diante da comprovação por meio das provas documentais em anexo. (...)”
[id. 126889730 – págs. 59 a 64]

Nesse ponto, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão administrativa se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Saliento que a prática apontada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, em sua decisão, é de conhecimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em situações análogas, reconheceu a abusividade do ato, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. (omissis)

(TJ-MT - AC: 10419924620228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
(omissis)

(TJ-MT - AC: 10487938020198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
. (omissis)

(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

À vista do exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
a tutela pleiteada na exordial.

Diante das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM).

Cite-se o Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, permitindo o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. O silêncio importará em aceitação tácita.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que,
ao contrário do que foi mencionado no
decisum
, a presente ação não trata da ausência de fundamentação, mas sim de vícios na fundamentação e no procedimento.

Sustenta que a reclamação da consumidora
foi baseada na premissa de desconhecer os descontos sofridos em sua folha de pagamento, referente ao cartão de crédito.

Argumenta que apresentou esclarecimentos preliminares, bem como defesa, informando que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado.

Salienta que,

em evidente vício de fundamentação, o Procon julgou o processo administrativo de maneira contrária ao objeto da reclamação, reconhecendo o vínculo decorrente entre as partes, no entanto, o órgão afirma que, por se tratar de um contrato de adesão, a vontade do consumidor não é suficiente para estabelecer o conteúdo das cláusulas.

Assevera que o objeto da reclamação versa sobre a existência ou não de negócio jurídico que justifique os descontos na folha de pagamento da consumidora.

Destaca que a consumidora tinha pleno conhecimento dos termos contratados, usufruindo dos benefícios do cartão de crédito por 08 (oito) anos. Dessa forma, não é razoável arbitrar uma multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) por suposta ofensa aos princípios da informação, transparência, boa-fé, colaboração e respeito à contraparte.

Ressalta que
“(...)
a consumidora assinou o termo de adesão em 01/03/2011 e somente apresentou reclamação junto ao Procon Estadual em 07/02/2019
”.

Consigna, assim, que

“(...)
a decisão administrativa decidiu de forma completamente diferente da Reclamação formulada pela consumidora e desconsiderou os documentos juntados ao processo pelo Agravante
”.

Afirma que
“(...)
o Agravado incorreu em vício de fundamentação e de procedimento, uma vez que desconsiderou por completo os esclarecimentos prestados e examinou a demanda de forma alheia à pretensão do consumidor
”.

Pontua, ainda, que
“(...)
não basta verificar se o ato está fundamentado, mas sim analisar se a motivação do ato administrativo possui relação com o caso concreto
”.

Defende que não houve qualquer afronta ao Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação pertinente.

Esclarece, ademais,
que a consumidora jamais alegou fraude na contratação, confirmando assim que ela efetivamente assinou o contrato juntado ao processo administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
a concessão da tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Agravado no Processo Administrativo n.º 51.001.001.19- 0001878, até o julgamento final do presente agravo de instrumento;

b) a requisição de informações ao MM. Juiz da causa, se necessário, bem como a intimação do Agravado para, querendo, contraarrazoar o recurso; e

c) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Agravante, reformar a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência pleiteada, suspendendo-se a exigibilidade da multa aplicada pelo Agravado no Processo Administrativo n.º 51.001.001.19-0001878, até o julgamento final da controvérsia.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
(ID.192908696).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
a parte agravante, qual seja, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 182922191), alegando,
, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que,
ao contrário do que foi mencionado no
decisum
, a presente ação não trata da ausência de fundamentação, mas sim de vícios na fundamentação e no procedimento.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
a concessão da tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Agravado no Processo Administrativo n.º 51.001.001.19- 0001878, até o julgamento final do presente agravo de instrumento;

b) a requisição de informações ao MM. Juiz da causa, se necessário, bem como a intimação do Agravado para, querendo, contraarrazoar o recurso; e

c) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Agravante, reformar a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela de urgência pleiteada, suspendendo-se a exigibilidade da multa aplicada pelo Agravado no Processo Administrativo n.º 51.001.001.19-0001878, até o julgamento final da controvérsia.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

No caso em comento
, observa-se que a parte agravante pretende

a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.º 51.001.001.19-0001878, devido à ausência de correlação entre a reclamação e a decisão, bem como por vício de fundamentação.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.º, do Decreto n.º 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

Desse modo, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que, por ora, inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que amparem a pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, no processo de origem, que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente da multa administrativa.

Além disso, não foi demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (ID’s 126889729 e 126889730), é possível apreender que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata vicio na fundamentação ou descompasso no valor fixado em relação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

À vista disso, é importante ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)”. (grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”.(grifos nossos)

Desse modo, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024